Tribunal: TJES
Processo: 5002105-52.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002105-52.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROCHA FILHO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação;

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

5. Os danos restaram configurados, haja vista se tratar de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrente de contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, fixa-se a indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002105-52.2022.8.08.0014

Apelante: José Rocha Filho

Apelado: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 5105450) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por José Rocha Filho contra Banco BMG S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id. 5105453) o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) houve vício de consentimento, violação ao princípio da transparência e do dever de informação pela instituição financeira quanto a celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RCM; (b) não houve a vontade em contratar cartão de crédito consignado, mas na contratação de empréstimo, sendo que em nenhum momento o apelado explicou as características de tal modalidade de contratação; (c) o cartão não foi utilizado; (d) a forma como o negócio jurídico foi operacionalizada estabeleceu uma situação de completa desvantagem, eis que foi induzido a erro; (e) tal conduta repercutiu na esfera extrapatrimonial, causando-lhe preocupações e insegurança, sendo devida a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões (id. 5105457), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente é importante esclarecer que não se questiona no caso a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica, sob o argumento de que não houve consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Nesse ponto, “o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

No caso, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente assinado e dele constam todas as informações ao consumidor, não há nos autos sequer indícios de que o José Rocha Filho tenha recebido o cartão de crédito em questão e o Banco não logrou em infirmar a assertiva.

Além disso, os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate (id. 5105182), o que confirma a irregularidade da contratação e a ocorrência de fraude.

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido:

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027257-61.2017.8.08.0048 (048170241136), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Entretanto, o reconhecimento da nulidade do contrato não resulta na repetição do valor total que foi descontado na conta do apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi depositado na conta do apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira apelada ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse particular.

Quanto ao dano moral, entendo que restam configurados, haja vista se tratar de pessoa idosa com benefício previdenciário líquido à época de R$ 2.220,35 (dois mil duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), que sofreu descontos mensais irregulares decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, fixo em R$6.000,00 (seis mil reais) a indenização por danos morais, uma vez que tal valor se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

Por se tratar de matéria de ordem pública, estabeleço que: (a) no tocante ao dano material, incida correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de bis in idem; e (b) no que diz respeito ao dano moral, incida juros pela taxa Selic a partir da citação, sem incidência de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença para para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o apelado na restituição dos valores irregularmente debitados do apelado, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) com juros de mora pela taxa Selic a partir da data do primeiro desconto sofrido pela apelada, sem cumulação com índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.